Tribunal: TJDFT
Processo: 0706765-59.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE REGISTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. PARCELAS LICITAMENTE PACTUADAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível e nela poderão ser pactuados os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação, nos termos do art. 28, § 1o, inciso I, da legislação de regência.
2. O STJ firmou tese no sentido de ser legal a cobrança de tarifa de registro de contrato em julgamento de recurso repetitivo (Tema 958).
3. Há previsão legal da cobrança de tarifa de avaliação de bens na Resolução 3.919/2010 CMN/BACEN, Art. 5°, inciso VI. Contudo, não pode haver onerosidade excessiva o que não restou comprovado no caso em tela.
4. Conforme tese firmada pelo STJ, no Tema Repetitivo 972: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada." O oferecimento deste, por si só, não caracteriza abuso nem imposição do agente financiador, pois somente quando configurada a venda casada é que a contratação pode ser considerada abusiva.
5. Vale registrar que na hipótese, da simples leitura do contrato (Item B6, B9 e D2 do contrato) verifica-se a existência dos campos “sim” e “não” a serem marcados pelo consumidor nos espaços referentes ao seguro, registro do contrato e à tarifa de avaliação, de acordo com a sua intenção de contratar ou não os serviços oferecidos, o que afasta a alegação de que o Autor/apelante teria sido impedido de exercer o direito de não aceitar os encargos contratuais.
6. Apelação conhecida e desprovida.